Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-24.2022.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-24.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (EMBARGANTE), ADIB ABDOUNI - CPF: 162.340.588-25 (ADVOGADO), MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI - CPF: 267.278.798-00 (ADVOGADO), FABIO RABELLO DE SOUZA - CPF: 437.837.968-65 (ADVOGADO), AUREA LUCIA ISIDORO RUSSAFA - CPF: 469.089.781-68 (VÍTIMA), Quelre Adrielle Boarotto (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS – PRECEDENTE STJ [RESP 684.311] –
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
.

Inexiste omissão no acórdão que examina detidamente a questão do dolo específico na conduta da embargante, concluindo pela sua caracterização diante da retenção indevida de valores que deveriam ser repassados à vítima.

Não há contradição na decisão que afasta a agravante da reincidência, mas mantém a valoração negativa dos antecedentes, por se tratarem de institutos jurídicos distintos, com requisitos e efeitos próprios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado, mormente quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 1000768-24.2022.8.11.0011, em que figura como embargante TAIZA BORGES BERNARGES e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TAIZA BORGES BERNARGES contra o acórdão de (Id. 307148396), proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para redimensionar a pena e afastar a agravante da reincidência.

A embargante foi condenada como incursa nas sanções do art. 168, §1°, inciso III, do Código Penal, à pena de 02 anos e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 21 dias-multa.

Sustenta a Embargante, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão por não ter enfrentado adequadamente a tese de ausência de dolo na conduta da apelante, bem como de contradição ao afastar a reincidência e, ainda assim, manter a valoração negativa dos antecedentes.
(Id. 309133387). (
sic
).

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do i. Procurador de Justiça - Dr.
Roberto Aparecido Turin
, manifestou pela rejeição dos presentes embargos, assim sintetizado: (Id.312194882).

“Sumário: Embargos de declaração – Omissão e Contradição – Art. 619 do CPP – Inexistência de vícios na decisão embargada – Pretendida reapreciação de matéria já tratada expressamente por este Sodalício – Impossibilidade de reforma – Rejeição que se impõe.(sic).”

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, conforme preconiza o art. 619 do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado (Id. 307148396) não padece dos vícios apontados pela defesa.

No que concerne à alegada
omissão
quanto à análise da tese de ausência de dolo, constato que o acórdão embargado examinou minuciosamente a questão, concluindo pela presença do elemento subjetivo do tipo penal.

O julgado fundamentou, de forma clara e precisa, que a embargante retinha valores que, por dever contratual, deveriam ser repassados integralmente à vítima, configurando o dolo específico necessário para a caracterização do delito de apropriação indébita.

Peço vênia.

Como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça em sua manifestação (Id. 312194882), a suposta controvérsia acerca de honorários advocatícios, suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu que tal circunstância não afastava a existência de dolo, especialmente porque a retenção dos valores excedeu o que poderia ser objeto de questionamento contratual.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, pois a tese defensiva foi enfrentada e fundamentadamente rejeitada pelo colegiado, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Quanto à alegada
contradição
no tocante ao afastamento da reincidência e manutenção da valoração negativa dos antecedentes, também não assiste razão à embargante.

Peço vênia.

Como bem salientado pelo Ministério Público em sua manifestação (Id. 312194882), a reincidência e os maus antecedentes são institutos jurídicos distintos, com requisitos e efeitos próprios. O afastamento da reincidência ocorreu corretamente, considerando que as condenações anteriores não haviam transitado em julgado antes do fato em apuração. Por outro lado, a valoração dos antecedentes considerou registros criminais definitivos e consolidados, sendo juridicamente possível a sua utilização na dosimetria da pena para fins de fixação da pena-base.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado (Id. 307148396), uma vez que a decisão distingue claramente os efeitos da reincidência e dos antecedentes, em conformidade com os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e legalidade penal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme citado pelo Procurador de Justiça em sua manifestação (Id. 312194882):

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – CARÁTER PROTELATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: 'aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.' Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento." (N.U 1017586-89.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)(sic).

Impende ressaltar, como bem observado pelo Ministério Público (Id. 312194882), que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expedidos nos autos, nem a mencionar ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa, somente porque foram arguidos pela parte. Basta que a decisão seja fundamentada, como ocorreu no caso em apreço.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão da embargante de reapreciar a matéria já decidida, com a consequente reforma do julgado, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado deste Tribunal:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento." (N.U 0002151-65.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023) (sic).

Como bem asseverou José Frederico Marques, citado pelo ilustre Procurador de Justiça em sua manifestação (Id. 312194882), ao órgão judiciário que cumpre declarar a sentença ou acórdão não é dado
"exceder os circunscritos limites de unir a declaração propriamente dita, sem por qualquer modo direto, ou indireto, alterar a substância"
da decisão embargada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 312194882), REJEITO os embargos de declaração opostos por TAIZA BORGES BERNARGES, mantendo inalterado o acórdão embargado (Id. 307148396).

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025